Tribunal: TJDFT
Processo: 0013550-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0013550-52.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL encontra-se sobrestado, tendo em vista a afetação do Tema 792 pela Corte Suprema (RE 729.107/DF). Em petição ID 18392032, requer o SINDIRETA/DF a negativa de seguimento do apelo extraordinário ou, sucessivamente, a remessa do recurso ao Supremo Tribunal Federal para que seja analisado, considerando o julgamento de mérito do mencionado paradigma em sessão virtual do Pleno, realizada entre os dias 29/5/2020 e 5/6/2020. Contudo, em consulta ao site do STF, verifica-se que, embora exista notícia de que o mérito do RE 729.107/DF tenha sido apreciado em 8/6/2020, não houve, ainda, publicação do referido acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação da sistemática. Assim, devolvam-se os autos ao NUGEP para que o recurso extraordinário permaneça sobrestado até a publicação do respectivo acórdão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031